Tribunal: TJDFT
Processo: 0041855-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041855-62.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO LUIZ TEIXEIRA DE ABREU RECORRIDO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ROSA MARIA BICALHO, CLAUDIO MARCIO OLIVEIRA DAMASCENO, FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ FERNANDO SANTOS DEL PENHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. ELEIÇÃO SINDICAL. TÉRMINO DO MANDATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Indeferida a tutela provisória em decisão liminar e uma vez verificado o exaurimento do mandato aos cargos de direção do sindicato, assumido mediante a eleição em relação à qual os autores e assistente litisconsorcial buscaram a recontagem dos votos e proclamação dos novos eleitos, ou a nulidade do processo eleitoral, obviamente não há mais objeto algum que justifique os provimentos vindicados, ainda que meramente declaratório. 2. A prestação jurisdicional prende-se ao cenário jurídico atual da lide, nos termos do art. 493 do CPC e, no mais, o interesse processual exige a presença, concomitante, da necessidade, da utilidade e da adequação da tutela jurisdicional, o que deve existir tanto na propositura da ação quanto à época da sentença. 3. Assim, os provimentos que foram buscados não têm utilidade à parte autora e assistente litisconsorcial, porquanto nada adianta recontar votos e proclamar outro resultado, ou mesmo a nulidade do processo eleitoral, se os candidatos já cumpriram o mandato para o qual foram eleitos no pleito impugnado. 4. Todavia, pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à demanda em juízo deve responder pelas despesas decorrentes desse comportamento. No caso, os autores tinham efetivo interesse de agir e o fato superveniente não lhes pode ser imputado para o fim de responderem pelo ônus de sucumbência. 5. Apelação do assistente litisconsorcial conhecida e provida em parte. Apelações dos autores e sindicato réu conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 19 e 20, ambos do Código de Processo Civil, sustentando estar presente o interesse processual na modalidade interesse de agir. Aduz que a ausência da lisura do processo eleitoral do sindicato interfere nas legítimas expectativas que os candidatos e a coletividade dos eleitores nutriram na eleição discutida nos autos, de modo que o seu reconhecimento, ainda que apenas para fins declaratórios, deve ser oportunizado aos eleitores. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao interesse de agir e a perda superveniente do objeto decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009